Tribunal: TJDFT
Processo: 0710128-90.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0710128-90.2019.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDSON LUIS VASCONCELOS NEVES EMBARGADO: ANDERSON DIAS CAMPOS, JOSE VALDEMIR ARAUJO SARAIVA DECISÃO Diante da petição informando que as partes celebraram transação nos autos da presente demanda (Id. 22079153) e a juntado do comprovante de pagamento do respectivo acordo (Id. 22079154), homologo o acordo celebrado e extingo o processo com julgamento do mérito, com fulcro no art. 487, III, alínea “b”, e art. 924, II, todos do Código de Processo Civil/2015. Retornem os autos ao juízo de origem. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito